Tribunal: TJSP
Processo: 2369370-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Termo inicial da atualização e dos juros remuneratórios – Caderneta de poupança – Expurgo verificado no crédito de juros e correção monetária sobre o saldo do mês de janeiro de 1989, a ser creditado em fevereiro seguinte - Descabimento no pleito para que a atualização da dívida se dê a partir de março de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Termo inicial da atualização e dos juros remuneratórios – Caderneta de poupança – Expurgo verificado no crédito de juros e correção monetária sobre o saldo do mês de janeiro de 1989, a ser creditado em fevereiro seguinte - Descabimento no pleito para que a atualização da dívida se dê a partir de março de 1989 – Desprovimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Agravante que insiste no cálculo dos juros na forma "pro-rata die" - Descabimento - Cálculo dos juros remuneratórios que deve observar o contrato celebrado entre as partes – Caderneta de poupança - Juros remuneratórios mensais – Desprovimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Insurgência manifestada pela parte executada – Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ - Decisão mantida.

Recurso desprovido.